Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-79.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
TURMA RECURSAL ÚNICA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento, visando reformar decisão interlocutória.
Ocorre que, sem desprezar a importância da tutela jurisdicional pretendida pela parte agravante, todavia, pela peculiar característica sistêmica dos recursos nos juizados especiais estaduais, não há possibilidade de admissão desta modadaliade recursal (agravo de instrumento), tudo, em face da celeridade processual que deve ser implementada nas demandas judiciais desse microsistema judiciário.
Nesse sentido, assim já se pronunciou esta Colenda Turma Julgadora, conforme reportagem a seguir:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CABIMENTO PERANTE JUIZADOS ESPECIAIS - ENUNCIADO 15 DO FONAJE - RECURSO NÃO CONHECIDO. É inadmissível o recurso denominado agravo de instrumento no sistema dos Juizados Especiais.
(RAI, 2873/2008, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 3a TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 07/05/2009, Data da publicação no DJE 20/05/2009).
Pelo exposto, com lastro no que dispõe o art. 932 do Código de Processo Civil, no Enunciado no 102 do FONAJE e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO-LHE SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento.
Sem custas e honorários.
Intimem-se.
Cumpra-se
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator.